Tribunal: TJMT
Processo: 1013990-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013990-29.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO:- NERY BRESCOVISKI
Agravo de Instrumento n. 1013990-29.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal, indeferiu pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, e o consequente encaminhamento do feito à Justiça Federal, bem como indeferiu o argumento de inépcia da inicial.
O agravante alega que a Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, objeto deste cumprimento de sentença, tramitou perante a Justiça Federal Ação Civil Pública no 94.0008514-1, por ter sido ajuizado pelo Ministério Público Federal em razão da União e o BACEN comporem a lide.
Aduz que por esse motivo o Cumprimento de Sentença deve tramitar por aquele órgão.
Acrescenta que o STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, e a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda (arts. 275 a 285 do CC), é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições.
E mais, em muitos casos a dívida foi objeto de cessão à União, havendo possibilidade de se encontrar inscrita em dívida ativa, hipótese em que a persecução do crédito passa a estar sob responsabilidade da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o que vem a ser mais uma razão para o ingresso da União na lide.
Argumenta que o feito não foi instruído com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) quais sejam, extratos das operações, da efetiva comprovação de pagamento e quitação da cédula objeto de discussão, além de cálculos do débito, que obedeçam aos parâmetros da sentença que se pretende executar, e por isso deve ser extinto sem o julgamento do mérito nos termos do art. 485, I, do CPC.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, e o consequente encaminhamento do feito à Justiça Federal, bem como indeferiu o argumento de inépcia da inicial.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator